Tribunal: TJPA
Processo: 0003217-14.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003217-14.2012.8.14.0051
APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA SILVANDRA RAMOS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DETRAN. VEÍCULO LIBERADO SEM AUTORIZAÇO POR FUNCIONÁRIO DO DETRAN. OCORRÊNCIA DE DANO MATERIAL. COMPROVAÇO.MANUTENÇO DO VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO.
AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO DETRAN EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO DA CONFUSÃO. ART. 381 DO CC. SÚMULA 421 DO STJ.

RECURSO DE APELAÇO DO DETRAN CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, TÃO SOMENTE, PARA EXCLUIR DA CONDENAÇO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.

Acordam os Excelentissimos Senhores Desembargadores componentes da 1a Turma de Direito Publico, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no merito, dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenario virtual da 1a Turma de Direito Publico do Tribunal de Justica do Estado do Para, aos dezenove dias do mes de outubro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentissima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belem, 19 de outubro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARÁ – DETRAN/PA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/Pa, nos autos da Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
MARIA SILVANDRA RAMOS DA COSTA
.

Consta dos autos que a autora era possuidora de uma moto Honda, modelo CG 125 Titan ES, inscrita no Renavam n. 74028660-9, placa JVU-3670, a qual foi apreendida no dia 09 de dezembro de 2009, em virtude de irregularidades no pagamento do licenciamento.

Informa que em razão de não possuir condições financeiras de adimplir a dívida vendeu o veículo ao Senhor Paulo Ribeiro Monteiro Mota, que se responsabilizou em adimplir o pagamento do licenciamento atrasado, e que no entanto, ao se dirigir ao DETRAN foi surpreendida com a informação de que o veículo havia sido liberado e entregue a terceiro desconhecido, mediante autorização do Senhor Nilton Santos, gerente do DETRAN à época dos fatos.

Desse modo, pleiteia a condenação do Detran ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e danos morais a serem fixados pelo magistrado.

Em sentença (id. 1439524), o juiz de piso julgou parcialmente procedente a aço, nos seguintes termos:

“(...)3. DISPOSITIVO Ante o exposto: 3.1)JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos seguintes termos: a) condeno o réu DETRAN a indenizara autora a título de dano material no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), devendo a correção monetária ser calculada com base no IPCA-E, desde o prejuízo (09/06/2010), súmula 43 do STJ, enquanto os juros de mora, nos termos da Lei n". 11.960/2009, serão calculados pelo percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir do evento danoso. (09/06/2010), súmula 54 do STJ. b) afasto o pleito de condenação em danos morais, pelos argumentos acima delineados. c) tendo em conta a sucumbência recíproca, bem como a vedação de compensação, condeno o réu em 10% do valor da condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 85 §3°, inciso I, do CPC. Da mesma forma, condeno a autora cm honorários advocatícios em 10% do valor condenação, contudo, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do § 3°, do art. 98, do CPC, considerando ser beneficiária da justiça gratuita. d) a fazenda pública é isenta do pagamento de custas, na forma do art. 15, alínea g, da Lei Estadual n". 5.738/93. Em relação a autora, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do § 3”, do art. 98, do CPC, considerando ser beneficiária da justiça gratuita. e) determino o bloqueio do veículo (fl. 15), via RENAJUD, na modalidade restrição total. Do mesmo modo, determino a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público para apurar possível crime praticado pelo servidor público que liberou o veículo.

Inconformado, o Detran interpôs Recurso de Apelação (id. 1439525).

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença no que tange ao pedido de indenização por danos materiais, pelo que requer que o valor arbitrado seja reduzido para R$ 1.500 (mil e quinhentos reais).

Argui que ao contrário da fundamentação contida na sentença, afirma ter impugnado o valor arbitrado de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos materiais.

Argumenta que na contestação apresentada, alegou que em virtude da taxa média de depreciação de motos ser em torno de 20% (vinte por cento) ao ano, uma motocicleta do mesmo modelo da apelada custa no máximo R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), valor inferior ao fixado na sentença, motivo pelo qual pleiteia a redução do montante condenatório a título de danos materiais.

Ademais, pleiteia a aplicação da Súmula 421 do STJ, para que lhe seja concedida a isenção ao pagamento de honorários de sucumbência em face da parte adversa ser representada pela Defensoria Pública Estadual.

Às fls. (id. 1439526), o apelado apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Às fls. (id. 1920140), a autora apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo DETRAN, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar nos autos (id. 2070787), a Procuradoria de Justiça exarar parecer, manifestando-se pelo parcial provimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, e passo a proferir voto

Primeiramente, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do CPC/15, uma vez que a sentença foi proferida sob a vigência da nova lei processual.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal analisar se correta a sentença proferida pelo juízo de 1º grau que arbitrou o pagamento de indenização de danos materiais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em favor da apelada.

Em suas razões recursais, o Apelante requer a reforma da sentença que o condenou ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais), em razão de ter impugnado expressamente a quantia pleiteada a título de danos materiais pela Apelada.

Analisando a contestação apresentada pelo Detran (id. 1439505 – Pág. 7) verifica-se que, de fato, apontou a divergência dos valores pleiteados na inicial pela Apelada, oportunidade em que requereu que a indenização por danos materiais não ultrapassasse o valor de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais).

Desse modo, comungo com o entendimento do magistrado de 1º grau de que o Apelante não impugnou o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pois somente questionou a diferença de R$ 1.000,00 (mil reais), posto que o pedido da Apelada foi a quantia de R$ 3.500 (três mil e quinhentos reais).

Ademais, verifico que a apelada faz jus a indenização arbitrada, em razão de ter demonstrado a ocorrência de liberação de seu veículo por parte do funcionário DETRAN, sem qualquer justificativa ou motivação, conforme documento constante às fls. (id. 1439500).

Assim, em razão do desaparecimento da moto da Apelada, entendo que a quantia arbitrada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) atende os requisitos da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a condenação arbitrada.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA

Em suas razões recursais, o Detran alega sobre a impossibilidade de condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Denota-se das razões recursais, que assiste razão ao apelante.

Verifica-se no caso em apreço, a presença do instituto da confusão previsto no artigo 381 do Código Civil, que ocorre na hipótese de uma mesma pessoa reunir a condição de credor e devedor,
in verbis
:

Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.

Com efeito, a verba honorária não é devida, uma vez que configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, visto que a Defensoria Pública (representante da apelada) quanto o DETRAN, já que são entidades custeadas pela mesma Fazenda Pública (Estado do Pará).

A Defensoria Pública é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF 1988, sendo ainda definida como um órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A Emenda Constitucional nº 45/2004 concedeu à Defensoria Pública tão somente a autonomia financeira e administrativa, não afastando a impossibilidade de condenação, pois a Defensoria Pública continua sendo parte integrante do Estado.

Tal inteligência se extrai do enunciado da súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Para corroborar com o exposto, transcrevo os julgados do colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA.
CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.

1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor.

2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação.

3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

4. A contrário sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ.

(REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença"
(Súmula 421/STJ).

2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.

“Não é cabível a condenação da Fazenda Pública estadual ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de processo judicial em que a Defensoria Pública estadual atua contra autarquia previdenciária estadual, por importar em transferência de receitas entre entidades custeadas pela mesma Fazenda Pública, não se vislumbrando qualquer proveito real no repasse entre entidades vinculadas, devendo-se fazer uma interpretação extensiva da Súmula 421 do STJ para incluir também a administração indireta que detém personalidade jurídica de direito público.
(REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011)

Nesse mesmo sentido, segue o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE DEVIDA À GENITORA DA SEGURADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA.
AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO – SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Para que os pais sejam beneficiários da pensão por morte é imprescindível a inexistência de dependentes da 1ª classe, sendo necessária a comprovação da relação de dependência econômica, já que em relação aos genitores ela não é presumida. 2
. Na hipótese como a dos autos, em que o autor litiga assistido da Defensoria Pública do Estado do Pará em face do IGEPREV não há que se falar em condenação em honorários considerando o enunciado da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da relatora.

(1567862, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 2019-04-03)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. DEPENDENTE ECONÔMICA.
AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CONSECTARIOS LEGAIS. TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ
(...) 6- A Defensoria Pública é órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria. Dessa forma, quando a Defensoria Pública sai vencedora de uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente; 7- Sendo a autora representada pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação ao IGEPREV quanto a verba sucumbencial, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC;
8- Os consectários legais devem seguir a sorte do que fora proferido pelo STF ? Tema 810 e STJ ? Tema 905; 9- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente alterada em reexame necessário.

(2018.03105652-50, 194.444, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 433 DAS TESES DE RECURSO REPETITIVO DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante, pois há confusão entre credor e devedor, na forma do art. 381 do CC/2002. 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 3. Súmula 421/STJ: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença". 3. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, em casos semelhantes, afirmando que o verbete sumular n. 421 deve ser analisado cum grano salis. 4. Mostra-se desarrazoado admitir que uma autarquia estadual, ao litigar contra cidadão patrocinado pela Defensoria Pública, venha a ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, quando considerado que os recursos públicos envolvidos são oriundos do próprio Estado. Tema 433 do STJ
. 5. Apelação conhecida e provida. (...)

(1709860, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-06, Publicado em 2019-05-12)

Sendo assim, merece reforma a sentença proferida pelo juízo
a quo,
uma vez que os honorários advocatícios não são devidos no presente caso.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇAO e DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para excluir da condenação do DETRAN o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

É como voto.

Belém, 19 de outubro de 2020.

DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 04/11/2020